Tribunal: TJMT
Processo: 1007148-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1006093-02.2021.8.11.0015, ajuizada por ANA BEATRIZ HOLZ DE MORAIS, representada por sua genitora BERENICE DARC HOLZ DE MORAIS, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que no prazo de 48h (quarenta e oito horas), a agravante autorize e custeie a realização do exame Teste de estímulo com ACTH para avaliação de deficiência de 21-Hidroxilase, conforme requerido pela autora, ora recorrida.
Para tanto, a agravante aduz que o estimulante receitado pela médica assistente foi o Synacthe de 250 mg (ACTH Sintético), na sua forma líquida, o qual não possui registro junto à agência reguladora ANVISA e, portanto, não pode lhe ser exigido.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, consubstanciados na patologia da recorrida, acometida de deficiência de 21-Hidroxilase, com acelerada evolução da puberdade, associada a uma doença genética denominada de Hiperplasia de Adrenal Congênita (id no 52834722).
O quadro demanda urgência a fim de que se obtenha um diagnóstico preciso acerca do quadro da paciente.
Por sua vez, não se sustenta a alegação de que o reagente necessário para o exame da agravada não possui registro na ANVISA, tese que poderia amparar possível afastamento da obrigação.
A decisão de base registrou o seguinte, acerca do registro na ANVISA:
Conforme pesquisado, nesta data, pelo juízo, o hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) possui registro na ANVISA sob o n.o 10300390483, proveniente do processo no 25351.249737/2019-98, tendo como fabricante legal a empresa Biomerica, com o vencimento do registro “vigente.
(...)
Insta frisar que após breve pesquisa, observado que o mencionado medicamento em questão está registrado pela ANVISA, a derruir a recusa de cobertura.
Desse modo, havendo cobertura para o exame da doença da qual a agravada foi acometida, não pode a operadora de plano de saúde determinar qual o tipo de medicação deverá ser utilizado, ainda mais de forma contrária ao recomendado por profissional médico especialista.
Diante desse quadro, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Após, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.